Tribunal: TJSP
Processo: 7000945-05.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000945-05.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXSANDRO DE SOUZA MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
2
VOTO No 4512
Agravo em
Execução
Penal
no
7000945-05.2020.8.26.0344
(processo físico)
Comarca: Vara das Execuções Criminais de Marília
Juíza de Direito: doutora Renata Biagioni Belam
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alexsandro de Souza Maciel
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Possibilidade de progressão de regime sem pagamento da multa. Ela
tem caráter penal, todavia, sua inadimplência obsta a extinção da punibilidade, não
a concessão do benefício.
3-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão (fls. 17/19), que deferiu
progressão ao regime semiaberto do agravado, Alexsandro de Souza Maciel.
Requer-se a reconsideração da decisão, a fim de se cassar a progressão
determinada, para verificar a possibilidade de adimplemento do agravado e
condicioná-la ao deferimento da pretensão, ainda que feito o pagamento de forma
parcelada (fls. 16/29).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 35/38-v), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 43/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
3
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
A Lei de Execuções, ao dispor sobre a progressão de regime, não
exigiu o adimplemento da pena pecuniária para concessão da benesse. E mesmo
com a edição dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime) não se acrescentou tal
requisito:
"§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do
defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes".
No que tange ao julgado recente do Supremo Tribunal Federal,
invocado nas razões do órgão ministerial, é inaplicável ao caso em análise, isto
porque refere-se à execução penal de condenado por crime contra a Administração
Pública. Portanto, o precedente não suporta interpretação extensiva com o caso em
tela, pois o agravado foi condenado por tráfico de drogas e porte de munição de
uso permitido (fls. 5-v/7).
Neste diapasão, dispõe o § 4o. Art. 33 do Código Penal:
"§ 4 o - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
4
que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais."
No mesmo sentido é o entendimento dessa C. Câmara: "Tampouco
aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal Federal invocado nas razões
recursais, que além de não ter efeito vinculante, não guarda maior relação com o
presente caso, já que se refere à execução penal de condenado por crimes contra a
Administração Pública, onde, como lá observado, por se tratar de matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel
proeminente. Além disso, não há nada nos autos documento capaz de afastar a
presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente."(TJSP.
Agravo em Execução no 0001339-22.2020.8.26.0154. 11a Câmara Criminal - Rel.
Des. Alexandre Almeida J. 13.5.2020)
Ademais, não há informações acerca da condição financeira do
agravado, sendo ele representado pela Defensoria Pública, admite-se presumir sua
hipossuficiência.
Conforme já se decidiu:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento,
devendo ser analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão
impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal,
asseverou que 'o não recolhimento da multa por condenado que tenha condições
econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
5
próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial
e deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente
goza da presunção de hipossuficiência e não existem elementos nos autos capazes
de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que
seja reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se o disposto neste voto" (HC 362.648/RJ Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, J.
4.10.2016).
De mais a mais, a progressão de regime não impede que o sentenciado
seja cobrado do pagamento futuramente, no próprio Juízo das Execuções. Não se
possibilitaria a progressão de regime por um inadimplemento pecuniário, cobrável
da maneira convencional, para todas as dívidas de valor.
A partir do momento que não se possibilita a conversão da pena de
multa em prisão, retira-se um entrave para o reeducando ter sua benesse, se
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.
Art. 51 do Código Penal: "Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição".
Pela redação da norma legal, a multa é sanção penal, por isso mesmo
executada no Juiz das Execuções. Ela serve para retribuir e prevenir a conduta
delituosa e outras, bem como para reintegrar o executado na sociedade. Tem
cunho repressivo e terapêutico.
O legislador não desejou, o que é uma tendência neo-contemporânea,
de que a inadimplência do pagamento da multa gerasse a prisão, por isso estender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
6
a cobrança, causas interruptivas e suspensivas de dívida ativa à Fazenda Pública.
Ao desvincular a pena de multa à prisão, mostrou-se que o pagamento
da multa não é condição para progressão. Não significa que o reeducando não tem
condição subjetiva para progredir, apenas que não tem "condições econômicas" de
solver sua responsabilidade.
De outro lado, não se pode extinguir a punibilidade se remanesce a
cobrança da pena de multa, até mesmo para dar maior efetividade à sanção
penal imposta pelo Juízo de conhecimento.
O Min. Marco Aurélio, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na
ADI 3150/DF, Tribunal Pleno, em J. 13.12.2018, Publ. em 6.8.2019, asseverou
que a pena de multa, embora dívida de valor, não perde seu caráter penal:
"Ementa:
Execução
penal.
Constitucional.
Ação
direta de inconstitucionalidade. Pena de multa.
Legitimidade
prioritária
do
Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial
do pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do
Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública,
na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição
ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
7
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o
órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a
Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164
e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a
respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do
rito da Lei 6.830/1980".
A partir desse raciocínio, no Preclaro Superior Tribunal de Justiça
vem se sedimentando o entendimento da necessidade de adimplemento da
multa para extinguir-se a punibilidade:
"1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de
bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie
de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não
perdendo ela sua natureza de sanção penal.
2.
Dessarte,
as
declarações
de
constitucionalidade
ou
de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a
extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade
quando pendente o pagamento da multa criminal" (AgRg no REsp 1850903/SP
T5 Quinta Turma Rel. Reynaldo Soares da Fonseca J. 28.4.2020 DJe
30.4.2020).
"2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ação direta de
inconstitucionalidade, fixou o entendimento no sentido de que não se extingue a
punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000945-05.2020.8.26.0344 -Voto no 4512
8
de sanção criminal" (AgRg no REsp 184418/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 5.3.2020 DJe 10.3.2020).
"1. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n. 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
da República, não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu
pagamento" (AgRg no HC 546273/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi
Cordeiro J. 18.2.2020 DJe 27.2.2020).
"EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA
DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA
DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO
STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE.
RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050" (EDcl no AGRg no REsp 1806025/SP
T6 Sexta Turma
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior J. 22.10.2019 DJe
5.11.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.